Tribunal: STF
Processo: MS 29415
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PERMUTAS E REMOÇÕES ENVOLVENDO TITULARES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. AUTOAPLICABILIDADE DO TEXTO CONSTITUCIONAL. TITULAR QUE INGRESSOU ORIGINARIAMENTE MEDIANTE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE EQUACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SITUAÇÃO DA IMPETRANTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88).



    2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público.



    3. Determinação de expedição de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para que equacione administrativamente a situação indicada, vedada a manutenção, ainda que temporariamente, da impetrante no cargo para o qual se viu removida em desacordo com a Constituição/1988.



    4. Segurança denegada.